Tribunal: TJBA
Processo: 0309065-06.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0309065-06.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS LISBOA, TAYLANE FANNI NUNES DOS SANTOS, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. SEGURADA QUE NÃO HAVIA CUMPRIDO O PRAZO DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA APTA AFASTAR A CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILICITUDE. PRAZO DE CARÊNCIA PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONSONÂNCIA COM O ART. 35-C DA LEI Nº 9.656/98. AFASTAMENTO DAS CONDENAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE REATIVAÇÃO DO PLANO. DESCUMPRIMENTO PELO RÉU. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO MONTANTE TOTAL DEVIDO A TÍTULO DE
ASTREINTES.
ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0309065-06.2015.805.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como apelante, Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, como apelada, Monte Tambor Centro Ítalo Brasileiro de Promoção Sanitária, e, como apelada, Ana Carolina Santos Lima.

ACORDAM, os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2021.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5